Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇO UTILIZADO. DÉBITO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. EMPRESA MANTENEDORA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A irresignação dirigida às razões adotadas pelo juízo a quo ao proferir a sentença não caracteriza inovação recursal.
2. Uma vez comprovada a existência do débito, em virtude de utilização dos serviços de telefonia e internet, cabível a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, em razão do exercício regular do direito.
3. Nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor.
4. Da mesma forma, a súmula 359 do STJ determina que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição.
5. Verificada a legalidade do ato que procedeu à inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, uma vez comprovada a existência do débito e que não cabe à empresa credora a notificação prévia da anotação, não há que se falar em indenização por danos morais.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.